Tribunal: TJMT
Processo: 1035864-49.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035864-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROZANE VITORASSI DE TOLEDO - CPF: 522.476.431-91 (APELANTE), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (APELADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – COBRANÇA DA DÍVIDA PACTUADA - NOVAÇÃO DO CONTRATO – ANIMUS NOVANDI – INCONTROVERSO O PAGAMENTO DE VALOR PELO NOVO PACTO – REVELIA EM RECONVENÇÃO - NÃO IMPLICA JULGAMENTO AUTOMÁTICO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Houve com o novo acordo entre as partes em janeiro de 2016, a ocorrência de novação da dívida contratual, que produz, como consequência direta e automática, a perda do objeto da ação de execução, no caso concreto, é estabelecido da forma de reconvenção, deve ser extinta, com a abordagem do mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

II – Desta forma, com nova pactuação de pagamento em resolução da dívida, com a entrega de posse e propriedade do veículo Hilux, entendo pela ocorrência uma nova dívida, claramente deduzido nos termos da forma que se desenrolou da entrega do automóvel/posse/propriedade e devolução dos cheques, com a intenção de ser operada, na espécie, o instituto de novação.

III - O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia. Dessa forma, a revelia não implica necessariamente o automático julgamento de procedência do pleito em reconvenção, como ocorreu na hipótese.

IV - A toda vista dos autos, inclusive por declaração do próprio reconvinte, que do “novo acordo”, assim analisado alhures, e o pagamento e resgate do veículo dado em garantia da dívida, vejo que indubitavelmente restou quitada a dívida entre as partes, com consequente extinção da cobrança do valor principal e seus juros, não devendo mais se falar em saldo remanescente cobrados em reconvenção, mas tão somente em procedência do pedido em obrigação de fazer ao credor, de devolução dos cheques garantidores do crédito em empréstimo (de nº 850608 e nº 850654) e documento de transferência de propriedade do veículo Toyota Hillux (Placa OBN-9826), o que por lógico leva
a improceder o pedido em reconvenção.

V - Vencido o reconvinte nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor, aplicando-se sobre o valor do proveito econômico, já que com a reforma, não mais reside condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1035864-49.2018.8.11.0041 interposto por ISABEL MARIA DE SOUSA ABUCHAIN contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” onde litiga com JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS NETO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 132108797, assim exarou:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Rozane Vitorassi de Toledo em desfavor de Andrigo Gaspar Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, para determinar aos requeridos a promoverem a entrega para a autora do recibo de transferência devidamente assinado e com firma reconhecida do veículo Toyota Hillux (Placa OBN-9826), no prazo de 15 dias.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 3.500,00, nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a cota parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Deixo de condenar a autora em litigância de má-fé, vez que não vislumbro as hipóteses previstas no art. 80, do CPC.

Convém registrar que descabe o pedido da parte ré de aplicação de multa para a parte autora, vez que na audiência de conciliação ela estava representada por sua advogada, a qual possuía poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC).

Com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção por Andrigo Gaspar Wiegert e Pedro Inácio Wiegert em desfavor de Rozane Vitorassi de Toledo, para condenar a reconvinda/autora ao pagamento de R$ 50.117,00 (cinquenta mil cento e dezessete reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o vencimento.

Na reanálise do pedido urgente e por cautela, oficie-se ao Detran para promover a averbação na margem do veículo Toyota Hillux (Placa OBN-9826), acerca da existência dessa ação.

Condeno a reconvinda/autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Para não ensejar enriquecimento ilícito e/ou excesso de garantia, deverá a parte reconvinte/ré devolver para a reconvinda/autora, o cheque de nº 850608, no valor de R$ 112.000,00 e de nº 850654, no valor de R$ 36.600,00.”

Insatisfeita, a requerente/recorrente em suma aduziu em apelação sob o ID 132108799 que em 06 de setembro de 2013 realizou um empréstimo pessoal de R$100.000,00 (cem mil reais) com o apelado. Para tanto, deu em garantia por intermédio de um contrato de compra e venda seu veículo Toyota Hilux SW4 SRV, ano e modelo 2013, OBN 9826, Renavam 00537859373, chassi 8AJYY59G3D6511552 (carro novo, recém adquirido no valor de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais).

Que além do carro, foi requerido há época para a concessão do empréstimo, um cheque caução no valor de R$112.000,00 (cento e doze mil) – CHEQUE Nº 850.608 – emitido em 09/09/2013, e que tal cheque ficou em posse do apelado e não seria depositado, mas seria devolvido à apelante quando do pagamento da dívida. Que não conseguiu cumprir com sua obrigação de pagar o empréstimo.

Alegou que para garantir o débito e seus juros, posteriormente, o apelado exigiu a emissão de mais cheques caução: *Cheque nº 850595, emitido 06/01/2014. Valor R$ 50.117,00. *Cheque nº 850642, emitido 05/04/2014. Valor R$ 33.995,00. *Cheque nº 850654, emitido 09/05/2014. Valor R$ 36.600,00.

Afirmou que em 22 de janeiro de 2014 foi pago o valor de R$ 30.720,00 (trinta mil, setecentos e vinte reais) a título de juros para GM Assessoria Jurídica, empresa do apelado.

Que em comum e novo acordo estre as partes em 05/01/2016 foi pago o valor acordado de R$130.000,00 (cento e trinte mil). Contudo, após injustificadas remarcações e omissões, o apelado jamais entregou à apelante os documentos do veículo para transferência ou os cheques.

Alegou ainda que em contestação o apelado buscou deturpar a narrativa dos fatos, trazendo aos autos alegações inverídicas. E apresentou pedido reconvencional da condenação da apelante a pagar o valor de R$76.127,68 (setenta e seis mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) a título de dívida remanescente.

Asseverou que mesmo com a ausência jurídica de contestação, não deve prevalecer a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo réu em reconvenção, pois estes, além de inverossímeis, estão em contradição com o conjunto probatório constante dos autos.

Contra argumentou o apelado ao afirmar que a relação entre as partes se iniciou em 06/09/2013, diferente ao alegado pelo reconvinte que a relação teria ocorrido com o empréstimo em 09/09/2011. Para tanto reafirmou o fato dos autos que o cheque dado em garantia do empréstimo tem a data de sua confecção em 07/2013, que por fraude/manipulação teria sido assinado em data anterior a sua confecção - 09 de setembro de 2011. Assim concluiu que como o cheque poderia ter sido preenchido, datado e entregue ao réu antes mesmo de ser confeccionado?.

Complementou o fato que, com o pagamento dos juros de R$30.720,00 (trinta mil, setecentos e vinte reais) em 22/01/2014 (comprovante anexo) e a entrega do veículo – Toyota Hilux SW4 -, houve a quitação total do débito de R$112.000,00 (cento e doze mil reais) acrescidos dos juros, contudo, os cheques dados como caução, não foram devolvidos. E que a quantia em negociação da recompra do veículo, no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil), inexistia diálogo ou relação quanto a dívida pretérita e já paga.

Alegou que o réu ao apresentar outro cheque como prova da ausência de quitação total da dívida, apesar da proposital baixa resolução da imagem anexada aos autos, também apresenta clara manipulação fraudulenta, pois resta evidente a diferença temporal da confecção do cheque com a data nele constante. Que o cheque confeccionado em julho de 2013 e supostamente assinado 5 (cinco) anos depois, enquanto, em verdade, tal cheque foi entregue ao apelado em 06/01/2014, conforme se verifica na parte propositalmente cortada no final da folha. Concluiu que tal cheque não foi dado para garantir suposto saldo inadimplido com a compra do automóvel. Tal cheque foi emitido como garantia da dívida pretérita e já paga no ano de 2014, muito anteriormente ao ano de 2016.

Requer a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo para reconhecer a inexistência da presunção de veracidade das alegações do réu como efeito da revelia e a total improcedência dos seus pleitos em reconvenção.

Aduziu ainda que a reconvenção apresentada pelo réu é absolutamente temerária, na qual o apelado apresenta uma pretensão ilegítima buscando induzir o juízo sentenciante em erro a fim de conseguir objetivo ilegal com enriquecimento ilícito da cobrança de um débito inexistente e justificar a injustificável não entrega para a autora do recibo de transferência devidamente assinado e com firma reconhecida do veículo Toyota Hillux (placa OBN-9826). Requer a condenação em multa de 20% do valor da causa por ato atentatória à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

Por último alegou que no caso concreto temos uma inegável violação de lealdade negocial e da boa-fé objetiva por parte do Apelado, e que sofreu evidente o abalo psíquico, moral e emocional que vem afligindo a apelante em ter que publicamente expor as dificuldades financeiras sua e de sua família, a necessidade de pedir dinheiro emprestado com altos juros, entregar seu veículo pela dificuldade em sanar o débito e, ao tentar se reerguer, encontrar novos obstáculos sem propósitos que não sejam os do enriquecimento ilícito do réu. Requer-se a reforma da sentença para a condenação do réu em indenizar moralmente apelante em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões sob o ID 132108805 pugnou pelo desprovimento do presente recurso, ante a arguição preliminar de inovação recursal de tese de fraude e manipulação dos cheques apresentados em reconvenção. E que a matéria em questão aos cheques apresentados por ele, e recorridos pela requerente, estão preclusas, pois deveriam ter sido arguido em defesa, com a contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ROZANE VITORASSI DE TOLEDO, doravante denominada recorrente, em desfavor ANDRIGO GASPAR WIEGERT E PEDRO INÁCIO WIEGERT doravante denominados recorridos.

Funda-se a causa de pedir da ação de obrigação de fazer pelos fatos que constam da inicial que a autora em 06/09/2013, contraiu empréstimo pessoal do réu Andrigo, no valor de R$ 112.000,00, e que o valor da dívida restou representado por um cheque de igual valor e que seu veículo Toyota Hillux (Placa OBN-9826) também foi dado como garantia de pagamento;

Que por não conseguir honrar o compromisso, e por isso entregou seu veículo para a quitação, mas não recebeu o título de volta; que em janeiro de 2016 comprou o automóvel novamente dos réus, pagando pelo novo acordado de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), estando na posse do mesmo, porém, até o momento os requeridos não efetuaram a transferência do bem para o nome da autora. Em tal ocasião reafirmou-se a necessidade de devolução dos cheques que garantiam a pretérita dívida e seus juros, bem como o recibo do veículo para transferência.

O seu pedido consignou por determinar aos requeridos a promoverem a entrega do recibo de transferência devidamente assinado e com firma reconhecida, no prazo de 10 dias, sob pena de multa, alternativamente, que seja determinado ao Detran a promover a transferência. Requer a procedência da demanda com a confirmação da liminar; que a parte ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, além das verbas de sucumbência.

Os réus apresentaram reconvenção, requerendo a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o arresto/sequestro do veículo. No mérito, requerem a condenação da reconvinda/autora ao pagamento da dívida de R$ 50.117,00, (remanescente da dívida) atualizado, bem como nas verbas de sucumbência.

Intimada, a parte autora deixou de apresentar impugnação e de contestar a reconvenção.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 132108797, assim exarou:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Rozane Vitorassi de Toledo em desfavor de Andrigo Gaspar Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, para determinar aos requeridos a promoverem a entrega para a autora do recibo de transferência devidamente assinado e com firma reconhecida do veículo Toyota Hillux (Placa OBN-9826), no prazo de 15 dias.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 3.500,00, nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a cota parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Deixo de condenar a autora em litigância de má-fé, vez que não vislumbro as hipóteses previstas no art. 80, do CPC.

Convém registrar que descabe o pedido da parte ré de aplicação de multa para a parte autora, vez que na audiência de conciliação ela estava representada por sua advogada, a qual possuía poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC).

Com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção por Andrigo Gaspar Wiegert e Pedro Inácio Wiegert em desfavor de Rozane Vitorassi de Toledo, para condenar a reconvinda/autora ao pagamento de R$ 50.117,00 (cinquenta mil cento e dezessete reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o vencimento.

Na reanálise do pedido urgente e por cautela, oficie-se ao Detran para promover a averbação na margem do veículo Toyota Hillux (Placa OBN-9826), acerca da existência dessa ação.

Condeno a reconvinda/autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Para não ensejar enriquecimento ilícito e/ou excesso de garantia, deverá a parte reconvinte/ré devolver para a reconvinda/autora, o cheque de nº 850608, no valor de R$ 112.000,00 e de nº 850654, no valor de R$ 36.600,00.”

Insatisfeita, a requerente/recorrente em suma aduziu em apelação sob o ID 132108799 que a requerente/recorrente em suma aduziu em apelação sob o ID 132108799 que em 06 de setembro de 2013 realizou um empréstimo pessoal de R$100.000,00 (cem mil reais) com o apelado. Para tanto, deu em garantia por intermédio de um contrato de compra e venda seu veículo Toyota Hilux SW4 SRV, ano e modelo 2013, OBN 9826, Renavam 00537859373, chassi 8AJYY59G3D6511552 (carro novo, recém adquirido no valor de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais).

Que além do carro, foi requerido há época para a concessão do empréstimo um cheque caução no valor de R$112.000,00 (cento e doze mil) – CHEQUE Nº 850.608 – emitido em 09/09/2013, e que tal cheque ficou em posse do apelado, não seria depositado, mas seria devolvido à apelante quando do pagamento da dívida.

Alegou que para garantir o débito e seus juros, o apelado exigiu a emissão de mais cheques caução: *Cheque nº 850595, emitido 06/01/2014. Valor R$ 50.117,00. *Cheque nº 850642, emitido 05/04/2014. Valor R$ 33.995,00. *Cheque nº 850654, emitido 09/05/2014. Valor R$ 36.600,00.

Complementou o fato que, com o pagamento dos juros de R$30.720,00 (trinta mil, setecentos e vinte reais) em 22/01/2014 (comprovante anexo) e a entrega do veículo – Toyota Hilux SW4 -, houve a quitação total do débito de R$112.000,00 (cento e doze mil reais) acrescidos dos juros, contudo, os cheques dados como caução, não foram devolvidos. E que a quantia em negociação da recompra do veículo, no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil), inexistia diálogo ou relação quanto a dívida pretérita e já paga.

Asseverou que mesmo com a ausência jurídica de contestação, não deve prevalecer a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo réu em reconvenção pois estes, além de inverossímeis, estão em contradição com o conjunto probatório constante dos autos.

Pois bem, a priori necessário análise de preliminar arguida em sede de recurso de apelação da recorrente, no que importa condenação do recorrido em conduta de litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da Justiça.

Com relação alegação recursal de conduta em litigância de má-fé do recorrido e sua consequente condenação em multa, entendo que esta preliminar não deve prosperar, senão vejamos.

O instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Assim, o que se percebe é a parte apelante se perdeu em meio a inúmeras tentativas de quitar dívida contraída por empréstimo, com emissão de vários cheques em garantia de cumprimento do pactuado com o recorrido, ora legitimamente cobrados por quem se designa credor, que em meio aos fatos e documentos dos autos não vislumbro qualquer conduta que imponha a condição dolosa nos termos do artigo 80, incisos do CPC. Ademais alegação de fraude em cheque sem a devida comprovação nos autos é nada dizer. Não há comprovação de conduta dolosa que se configure em intenção de lesionar a parte.

Nesse sentido, cito a lição do mestre Celso Agrícola Barbi acerca da intenção dolosa e seus efeitos a caracterização da litigância de má-fé: "A ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

Da mesma forma:

“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3ª T., REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).

Assim, no caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que a parte autora exerceu de forma legítima o direito de petição, razão pela qual, entendo que não como prevalecer razão recursal de imposição de multa por litigância de má-fé.

No mérito, ressalto dos fatos, ser ato civil entre as partes em autonomia de vontade no negócio jurídico, sendo que a liberdade de contratar pode ser vista sob o prisma da liberdade propriamente dita ou pelo aspecto da escolha da modalidade do contrato. O contrato, como acordo de vontades, é um negocio jurídico decorrente da consensualidade entre as partes, que, ao criar, modificar ou extinguir obrigações, produz efeitos jurídicos, caracterizando assim, o princípio contratual da autonomia da vontade, que em decorrência imediata da vontade é o princípio da pacta sunt servanda que constitui a força obrigatória dos contratos, por meio da vinculação das partes ao cumprimento do pactuado.

Nos negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os contratantes são obrigados a guardas, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Incontroverso dos autos que o requerido emprestou dinheiro a requerente de forma verbal (mútuo verbal), sem que houvesse, evidentemente, estipulação dos seus termos por escrito.

Dos autos, verifica-se que a insurgência recursal da recorrente consistente na reforma do comando sentencial que extinguiu a ação com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, ao argumento de que o empréstimo pessoal realizado em 06/09/2013, com Andrigo, no valor de R$ 112.000,00, e que o valor da dívida restou garantida pela transferência do veículo Toyota Hillux (Placa OBN-9826), e que em janeiro de 2016, recomprou o automóvel dos réus, pagando pelo NOVO ACORDO o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), e que mesmo após efetuar o pagamento e estando na posse do mesmo, não houve devolução dos cheques que garantiam a pretérita dívida e seus juros, bem como o recibo do veículo para transferência.

Diante desta moldura, considerando-se a nova relação de prejudicialidade ao empréstimo pessoal consignado em 06/09/2013, conclui-se, por inferência racional, que houve com o novo acordo entre as partes em janeiro de 2016 da ocorrência de NOVAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, que produz, como consequência direta e automática, a perda do objeto da ação de execução que, no caso concreto é estabelecido da forma de reconvenção, devendo ser extinta a cobrança, sem a abordagem do seu mérito, dado à falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do pedido.

Dito isto, da análise dos fatos e documentos dos autos, entendo existir razão recursal à apelante a determinar melhor sorte à autora na ação.

Entendo ao caso que a consenso de resolver a lide, por “novo acordo” celebrado entre as partes, houve nova pactuação da dívida com finalidade conferir outra e melhor forma “menos penosa” a devedora a quitação da dívida, a ensejar segurança jurídica ao negócio com satisfação do crédito ao credor, representado a novo ajuste em 05/01/2016 ao que foi ajustado entre os até então litigantes.

É lícito às partes firmarem acordo pelo qual manifestam expressamente ânimo de o devedor contrair com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, dando origem à novação objetiva (art. 360, I, do Código Civil). Nesta conduta de novar a dívida em questão, entendo das razões da recorrente em se ver desvencilhada da dívida contraída e quitada totalmente quando por ocasião do pagamento e restabelecimento de propriedade do automóvel, dado em garantia da dívida, pelo valor que importa a concretizar na plena quitação da dívida, incluso os juros. Tenho que o recorrido ao compor novo acordo/pacto, novou a dívida pelo pagamento/recebimento de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), o que comprovadamente nos autos se deu com a entrega/posse do veículo a recorrente, inclusive com afirmação pelo próprio recorrido em peça de contestação (ID 132108780) assim consignado:

“Após diversas tratativas, em 05/01/2016, em novo acerto financeiro visando adimplir com a dívida em atraso, a autora pagou o valor de R$130.000,00 (Cento e trinta mil reais)” (sic) (Destaquei).

A novação objetiva ou real, ocorre "quando o devedor contrai com o credor nova dívida, para extinguir e substituir a antiga”. A figura da novação está expressa no Título III, do Livro I, artigo 360 e seguintes do Código Civil de 2002 e admite três formas:

a) substituição da dívida anterior por outra de diferentes características, tais como, alteração do valor, alteração do pagamento e acréscimo de garantias pessoais ou reais;

b) substituição da pessoa do devedor, que pode ser feita independente de seu consentimento e denomina-se expromissão.

Como preleciona CLOVIS BEVILACQUA: 'A novação de dívida pressupõe: a) acordo entre as partes; b) uma obrigação anterior; o ânimo de novar, expresso ou claramente demonstrado deduzido dos termos da nova obrigação, porque na falta de intenção subsistem as duas obrigações, vindo a segunda reforçar a primeira; c) validade da segunda obrigação', (extraído do GOOGLE, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (JC 51/133), do agravo de Instrumento número 3.421, Relator Desembargador NORBERTO UNGARETTI).

No presente caso, como se vê do texto da confissão de dívida pela recorrente, em verdade, havia no início um procedimento de cobrança da dívida pelos recorridos, divida consubstanciada por cheques, que apresentados, restaram por sem provisão de fundos, ou devolvido por outras razões. E apesar da frustrada tentativa de quitação da dívida pelos credores/requeridos pelos cheques dados em garantias a dívida, entendo que a transferência de propriedade de veículo Hilux pela devedora, consignado no valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) manifestado em suposto contrato de compra e venda de veículo (ID. nº 132104639), configurou efetivo pagamento do débito principal cobrado, restando o pagamento, ao meu ver, de eventual ocorrência dos juros e correção monetária.

Desta forma, com nova pactuação em 05/01/2016 entre as partes, e pagamento de R$130.000,00 pela devedora, restou por quitar totalmente a dívida, inclusive com o pagamento de juros e correção monetária, restando por aceite pelo recorrido na entrega de posse e propriedade do veículo Hilux. Desta forma ante os fatos e documentos que configurou no caso a ocorrência de nova dívida, claramente deduzido nos termos da forma que se desenrolou da entrega do automóvel/posse/propriedade e devolução dos cheques, com a intenção de ser operada, na espécie, o instituto de novação.

De outro norte, não seria admitida a novação que embora mudando a divida, esta ainda permanece, situação que não é o caso, como de resto, já tratada linhas acima.

Na lição de Washington de Barros Monteiro, não ocorre a novação, quando à obrigação apenas são adicionadas novas garantias, quando se concede moratória ao devedor, quando lhe defere abatimento do preço, maiores facilidades de pagamento ou reforma do título, (Curso de Direito Civil, Ed. Saraiva, 4/297).

Independentemente da substituição do título da dívida, como aqui se verifica, para que ocorra a novação, é indispensável que fique demonstrado o "animus novandi", constando do novo pacto, mesmo que de forma verbal entre as partes, em referência expressa à extinção do contrato pessoal de empréstimo, incluindo a devolução do veículo e cheques garantidores da dívida pelo credor em contraprestação ao pagamento integral de acordado, situação perfeitamente identificada na espécie.

Por tais razões, já decidiu o Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, em v. acórdão relatado pelo eminente Juiz Scarance Fernandes, cuja ementa esclarece o seguinte: “Para que ocorra a novação é indispensável que assim seja a vontade das partes ou que seja demonstrada pela incompatibilidade entre o novo pacto e o anterior" (LEX, JTACESP- vl. 127/157).

A esse respeito, novamente temos o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que se manifestou em diversas oportunidades. Na Apelação 32.857, Rel. Des. Eder Graf, "novação não se presume" (CA - 551/210); da Apelação 24.340, Rel. Des. Hélio Mosimann, "A novação não se presume, devendo o animus novandi resultar cabalmente provado" (JC 53/140);

Apelação 23.810, Rel. Des. Ernani de Palma Ribeiro, "Como preleciona o insigne Clóvis Bevilacqua “A novação de dívida pressupõe: 1) o acordo entre as partes, 2) uma obrigação válida anterior, 3) o ânimo de novar, expresso ou claramente demonstrado deduzido dos termos da nova obrigação, porque, na falta desta intenção subsistem as duas obrigações, vindo a segunda reforçar a primeira, 4) validade da segunda obrigação" (JC 51/133); Agravo de instrumento n. 3.421, Rel. Des. Norberto Ungaretti, Novação. “Sem que uma dívida seja efetivamente substituída pela outra, não há novação." (CA - 289/72).

Logo se houve o pagamento da dívida em novação contratual, pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), não há que se falar em dívida restante, ou mesmo saldo a pagar. Impõe-se desta maneira a reforma da sentença recorrida que não observou da novação contratual ocorrida entre as partes em pagamento de dívida de empréstimo, a não somente determinar a entrega de recibo de transferência assinado, como também reconhecer a quitação da dívida originária, pelo pagamento incontroverso nos autos do valor de R$130 mil reais pela recorrente.

DA RECONVENÇÃO.

Por consequente, em que pese o magistrado de piso decidir que "a reconvinda/autora deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, assim, decreto sua REVELIA, nos termos do art. 344 do NCPC", isso porque entendeu, com fundamento no disposto no art. 344, caput, do CPC/20151, que em sendo a reconvinda revel, os fatos alegados pelo reconvinte deveriam ser reputados verdadeiros, presumindo com isso deixou de adimplir o remanescente do débito, nos termos: "resta incontroverso a relação jurídica existente entre as partes, e que a reconvinda/autora deixou de adimplir o remanescente do débito junto ao reconvinte/réu, representado pelo cheque de n. 850595, emitido em 07/12/2018, no valor de R$ 50.117,00, conforme verso da cártula (Id. 18412464 – pág. 4), portanto, prevalece o pedido reconvenciona". Contudo, olvidou-se de observar o disposto no art. 345 do mesmo Códex especificamente, seu inciso IV:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Dessa forma, a revelia não implica necessariamente o automático julgamento de procedência do pleito em reconvenção, como ocorreu na hipótese.

Assevera o professor Fredie Didier Jr.3 , sobre o tema: “É possível que haja revelia e não se presuma a ocorrência dos fatos deduzidos contra o revel. (...) O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia. A revelia não é fato com dons mágicos. É isso o que determina o inciso IV do art. 345, CPC.”

Logo, a presunção de veracidade dos fatos trazidos pelo reconvinte na reconvenção é apenas relativa, devendo ser levadas em consideração outras circunstâncias presentes nos autos, inclusive do conjunto probatório produzido nos autos.

A toda vista dos autos, inclusive por declaração do próprio reconvinte, que do “novo acordo”, assim analisado alhures, com o pagamento de R$130.000,00 (centro e trinta mil reais) em resgate do veículo dado em garantia total da dívida, vejo que indubitavelmente restou quitada a dívida entre as partes, com consequente extinção da cobrança do valor principal e seus juros, não devendo mais se falar em saldo remanescente cobrados em reconvenção, mas tão somente em procedência do pedido em obrigação de fazer ao credor, de devolução dos cheques garantidores do crédito em empréstimo (de nº 850608 e nº 850654) e documento de transferência de propriedade do veículo Toyota Hillux (Placa OBN-9826), o que por lógico leva a improceder o pedido em reconvenção.

Com essas considerações, conheço do recurso DOU-LHE PROVIMENTO, a reformar a r. decisão sentencial, a reconhecer a extinção da cobrança do valor principal e seus juros, com procedência do pedido em obrigação de fazer ao credor, a devolver os cheques garantidores do crédito em empréstimo (de nº 850608 e nº 850654) e entregar documento de transferência de propriedade do veículo Toyota Hillux (Placa OBN-9826).

Por consequente, os pedidos formulados em reconvenção pelo reconvinte devem ser julgados totalmente improcedentes.

Vencido o reconvinte nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor, aplicável sobre o valor econômico obtido, vez que, com a reforma neste Tribunal não há condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023